Tribunal: TJSP
Processo: 2060072-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – Insurgência contra decisão que reputou prejudicado os embargos de declaração diante da apreciação das questões em sede de agravo de instrumento – Questões deduzidas já apreciadas em agravo de instrumento anterior interposto pela agravada Paula, que considerou o quanto exposto em contraminuta pela ora agravante, cujo resultado ora fica mantido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – Insurgência contra decisão que reputou prejudicado os embargos de declaração diante da apreciação das questões em sede de agravo de instrumento – Questões deduzidas já apreciadas em agravo de instrumento anterior interposto pela agravada Paula, que considerou o quanto exposto em contraminuta pela ora agravante, cujo resultado ora fica mantido diante da inalterabilidade dos fatos – Recurso não provido.